Tribunal: TJMT
Processo: 1064853-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1064853-78.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO
RECORRIDO: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 A 08/05/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONSUMIDOR COM FONTE PRÓPRIA DE ABASTECIMENTO (POÇO ARTESIANO). INEXISTÊNCIA DE MEDIDOR DE CONSUMO NA FONTE ALTERNATIVA. COBRANÇA COM BASE EM ESTIMATIVA PREVISTA NA RESOLUÇÃO ARSEC No 05/2012. LEGALIDADE. ART. 65. ÔNUS DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença improcedente em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta por consumidor que contesta a legalidade da cobrança de tarifa de esgoto denominada “acréscimo faturamento esgoto”, calculada com base em estimativa vinculada à utilização de fonte alternativa de água (poço artesiano) no imóvel de sua titularidade, também abastecido pela rede pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a cobrança de tarifa de esgotamento sanitário com base em estimativa de consumo oriundo de fonte alternativa de abastecimento, na ausência de medição por hidrômetro, conforme previsto em resolução normativa da agência reguladora local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida não é nula, pois está devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, com análise das alegações e provas constantes dos autos.
4. A concessionária realiza a cobrança do serviço de esgotamento sanitário com base em critérios objetivos definidos na Resolução Normativa ARSEC no 05/2012, especialmente o art. 56, que autoriza a aplicação de estimativa tarifária em ligações sem medidor.
5. A ausência de hidrômetro na fonte alternativa justifica a aplicação da estrutura tarifária prevista, cabendo ao usuário, caso deseje, providenciar a instalação de medidor, nos termos do art. 65 da mesma resolução.
6. A cobrança do esgotamento sanitário encontra amparo nos arts. 63 a 66 da Resolução ARSEC no 05/2012, que estabelecem metodologia específica para imóveis abastecidos por fontes próprias.
7. Jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da cobrança por estimativa em situações semelhantes, quando fundamentada em norma regulamentar local e ausente comprovação de arbitrariedade ou duplicidade na cobrança.
8. Inexistindo demonstração de cobrança indevida ou desproporcional, tampouco prova de violação a direito do consumidor, não se configura o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores.
9. A sentença de primeiro grau analisou de forma adequada a matéria controvertida, à luz da legislação aplicável, não merecendo reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1 A concessionária pode cobrar tarifa de esgotamento sanitário com base em estimativa de consumo oriundo de fonte alternativa de abastecimento, quando ausente hidrômetro, desde que tal critério esteja previsto em norma regulamentar local. 2. A adoção da estrutura tarifária regulada por agência competente não configura cobrança indevida, tampouco gera automaticamente direito à indenização por danos morais. 3. Compete ao usuário que utiliza fonte alternativa de água, às suas expensas, instalar medidor específico caso deseje a cobrança com base em consumo real.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução ARSEC no 05/2012, arts. 56, 63 a 66 e 92.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1022684-76.2024.8.11.0001, 2a Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 06.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 1804861/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064853-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025